Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DO FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se tratando de matéria em relação a qual se operou a preclusão, inexiste óbice ao conhecimento do recurso. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 2.1. O Cumprimento Provisório de Sentença corre sob a responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado vier a sofrer se o título judicial for alterado, conforme inteligência do inciso I do mesmo dispositivo legal.
3. Não compete ao Juízo de primeira instância suspender o Cumprimento Provisório de Sentença, notadamente quando o fundamento para tanto diz respeito meramente à conveniência do Juízo, a fim de evitar suposta confusão processual.
4. Recurso conhecido e provido.